Tribunal: CARF
Processo: 13161.000769/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2001
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre seguridade social e instituir contribuições sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de exclusividade da União. Aos Municípios só é conferida a competência concorrente para legislar sobre previdência social, no que tange ao seu regime próprio de previdência, destinado aos seus servidores titulares de cargos efetivos.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONCEITO E SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g”, é segurado obrigatório da Previdência Social, na condição de contribuinte individual, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. O salário-de-contribuição previdenciário, para o contribuinte individual, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o , em conformidade com o art. 28, III da Lei no 8.212/1991, Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços incidirá a contribuição a cargo da empresa instituída pela Lei no 8.212/91, em seu art. 22, III; bem como a contribuição a cargo do segurado contribuinte individual, incidente sobre o respectivo salário-de contribuição, instituída em seu art. 21. A teor do que dispõe o § 5o do art. 33, da Lei no 8.212/91, o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.000769/2009-73
ACÓRDÃO
2102-004.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEAO PUITA AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2001
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre seguridade social e instituir
contribuições sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de
exclusividade da União. Aos Municípios só é conferida a competência
concorrente para legislar sobre previdência social, no que tange ao seu
regime próprio de previdência, destinado aos seus servidores titulares de
cargos efetivos.
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONCEITO E SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g”, é segurado obrigatório da
Previdência Social, na condição de contribuinte individual, quem presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas,
sem
relação
de
emprego.
O
salário-de-contribuição
previdenciário, para o contribuinte individual, é a remuneração auferida
em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o ,
em conformidade com o art. 28, III da Lei no 8.212/1991, Sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços incidirá a
contribuição a cargo da empresa instituída pela Lei no 8.212/91, em seu
art. 22, III; bem como a contribuição a cargo do segurado contribuinte
individual, incidente sobre o respectivo salário-de contribuição, instituída
em seu art. 21. A teor do que dispõe o § 5o do art. 33, da Lei no 8.212/91, o
desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000769/2009-73
2
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) .

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Leão Puita Agropecuária Ltda.,
sucedida por Larangeira Mendes S.A., contra o Acórdão no 16-92.717, proferido pela 13a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o Despacho Decisório no 354/2019 –
SARAC/DRF/DOU/MS.
O despacho decisório indeferiu pedido de restituição de contribuições
previdenciárias, no valor original de R$ 15.909,84, relativas ao período de março de 2000 a abril de
2001, incidentes sobre remunerações pagas a contribuintes individuais, sob o argumento de que:
(i) quanto aos pagamentos efetuados até 18/01/2001, encontrava-se extinto o
direito de pleitear a restituição, por decurso do prazo quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN; e
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000769/2009-73
3
(ii) quanto aos recolhimentos posteriores, não houve pagamento indevido, uma vez
que a contribuição era legalmente exigível, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91,
com redação dada pela Lei no 9.876/99.

Em manifestação de inconformidade, a contribuinte sustentou, em síntese, que a
contribuição incidente sobre a remuneração de diretores e trabalhadores autônomos estaria
suspensa em razão da revogação da LC no 84/96, invocando, ainda, a Súmula Vinculante no 08 do
STF e alterações legislativas posteriores.
A DRJ rejeitou integralmente a insurgência, mantendo o despacho decisório.
Inconformada, a interessada interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações anteriormente
apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos de
admissibilidade.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
No mérito, contudo, não merece prosperar.
Inicialmente, correta a decisão recorrida ao reconhecer a extinção parcial do direito
de pleitear a restituição, nos termos do art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional. Tendo o
requerimento sido protocolado em 20/01/2006, somente poderiam ser objeto de restituição
eventuais pagamentos efetuados a partir de 19/01/2001, encontrando-se fulminados pela
decadência os recolhimentos anteriores.
Vejamos: conforme se apura dos autos, o requerimento de restituição foi
protocolado em 20/01/2006
Nesse sentido, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 566.621/RS,
segundo o qual, para pedidos formulados após 09/06/2005 (vigência da LC no 118/2005), o prazo
prescricional de cinco anos conta-se da data do pagamento antecipado.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.293 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000769/2009-73
4
Assim, apenas poderiam ser objeto de restituição eventuais recolhimentos
realizados após 19/01/2001, encontrando-se fulminado pela prescrição o direito creditório
referente às competências anteriores.
Então, sem razão a parte recorrente.
No que se refere aos valores recolhidos no período remanescente, igualmente não
assiste razão à recorrente.
Conforme amplamente demonstrado no despacho decisório e no acórdão
recorrido, não houve pagamento indevido, uma vez que, após a Emenda Constitucional no
20/1998, a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais
passou a ter pleno suporte constitucional, o que permitiu a revogação da Lei Complementar no
84/96 por meio de lei ordinária, no caso, a Lei no 9.876/99.
Com a entrada em vigor dessa norma, restou expressamente prevista, no art. 22,
inciso III, da Lei no 8.212/91, a incidência da contribuição previdenciária à alíquota de 20% sobre
as remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais que prestem serviços à empresa.
A constitucionalidade dessa alteração legislativa foi reiteradamente reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, afastando qualquer alegação de suspensão ou inexigibilidade da exação no
período em questão.
Desse modo, inexistindo indébito quanto às contribuições recolhidas sobre as
remunerações de contribuintes individuais no intervalo de março de 2000 a abril de 2001, não há
direito creditório a ser reconhecido em favor da recorrente.
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou vício no despacho decisório
impugnado, que deve ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 306
DF CARF MF
Original